Tribunal: TJMT
Processo: 0002516-57.2012.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar a demolição de edificações construídas irregularmente sobre área pública no Município de Nova Xavantina, bem como para compelir o Município a coibir novas ocupações em logradouros públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a demolição de construções erguidas irregularmente em área pública de uso comum do povo, ainda que consolidadas pelo tempo; (ii) estabelecer se o Município deve adotar medidas administrativas para impedir novas ocupações irregulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ocupação de área pública de uso comum do povo é ilícita e insuscetível de aquisição por usucapião, conforme art. 183, §3o, da CF/1988 e Súmula 340/STF, devendo o Poder Público exercer seu poder de polícia para proteger o patrimônio coletivo.
A edificação sem autorização em área pública configura esbulho, independentemente do decurso do tempo ou da alegação de direito à moradia, não havendo direito à indenização por benfeitorias, conforme Súmula 619/STJ.
A prova técnica constante dos autos demonstra a invasão de áreas públicas pelos apelados, a existência de notificações administrativas desconsideradas pelos ocupantes e a ausência de possibilidade de regularização das áreas, atestada pelo próprio Município.
O direito fundamental à moradia, embora de importância constitucional, não prevalece sobre a proteção do patrimônio público e o ordenamento urbanístico, devendo ser ponderado à luz da supremacia do interesse público.
A exigência de novo procedimento administrativo não se justifica quando já houve notificação, instrução processual adequada e declaração de impossibilidade de regularização, sob pena de perpetuar situação flagrantemente ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ocupação irregular de bem público de uso comum do povo configura esbulho e impõe a demolição das edificações, independentemente do tempo de ocupação ou da alegação de direito à moradia.
O Município tem o dever jurídico de adotar medidas administrativas necessárias à proteção das áreas públicas e à repressão de novas ocupações irregulares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 30, VIII e 183, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 340; STJ, Súmula no 619; STJ, AgInt no REsp 2107430/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002516-57.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MARIA SOUZA DIAS - CPF: 931.870.251-53 (APELADO), CONSTRUTORA JBV LTDA - CNPJ: 10.199.401/0001-76 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JOEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 378.421.701-00 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), ROBERTO ERINGE SOARES - CPF: 836.122.541-20 (APELADO), WENDER JUNIOR DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 979.914.651-87 (APELADO), CELINO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 474.547.501-25 (APELADO), CONSTRUTORA JBV LTDA - CNPJ: 10.199.401/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 378.421.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ERINGE SOARES - CPF: 836.122.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 474.547.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar a demolição de edificações construídas irregularmente sobre área pública no Município de Nova Xavantina, bem como para compelir o Município a coibir novas ocupações em logradouros públic
os.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a demolição de construções erguidas irregularmente em área pública de uso comum do povo, ainda que consolidadas pelo tempo; (
ii
) estabelecer se o Município deve adotar medidas administrativas para impedir novas ocupações irregulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de área pública de uso comum do povo é ilícita e insuscetível de aquisição por usucapião, conforme art. 183, §3o, da CF/1988 e Súmula 340/STF, devendo o Poder Público exercer seu poder de polícia para proteger o patrimônio coletivo.

A edificação sem autorização em área pública configura esbulho, independentemente do decurso do tempo ou da alegação de direito à moradia, não havendo direito à indenização por benfeitorias, conforme Súmula 619/STJ.

A prova técnica constante dos autos demonstra a invasão de áreas públicas pelos apelados,
a
existência de notificações administrativas desconsideradas pelos ocupantes e a ausência de possibilidade de regularização das áreas, atestada pelo próprio Município.

O direito fundamental à moradia, embora de importância constitucional, não prevalece sobre a proteção do patrimônio público e o ordenamento urbanístico, devendo ser ponderado à luz da supremacia do interesse público.

A exigência de novo procedimento administrativo não se justifica quando já houve notificação, instrução processual adequada e declaração de impossibilidade de regularização,
sob pena
de perpetuar situação flagrantemente ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de bem público de uso comum do povo configura esbulho e impõe a demolição das edificações, independentemente do tempo de ocupação ou da alegação de direito à moradia.

O Município tem o dever jurídico de adotar medidas administrativas necessárias à proteção das áreas públicas e à repressão de novas ocupações irregulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 30, VIII e 183, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 340; STJ, Súmula no 619; STJ,
AgInt
no
REsp
2107430/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Nova Xavantina, de
Wender
Júnior dos
Santos Teixeira
, de Maria Souza Dias e de outros, visando, em síntese, à demolição de edificações que, segundo a inicial, foram construídas irregularmente em área pública do Bairro
Tonetto
, naquela municipalidade, bem como à determinação para que o ente municipal coíba novas ocupações irregulares em logradouros públicos.

O Ministério Público, com fundamento em laudo técnico da Prefeitura Municipal e outras diligências, requereu a demolição dos imóveis edificados em desacordo com o uso regular do solo, bem como a abstenção do Município em permitir novas ocupações irregulares, ajuizando a presente ação civil pública contra os apelados, bem como contra N.F.N. Guimarães e Cia Ltda., Roberto
Eringe
Conceição,
Celino
Conceição dos Santos, Joel Vieira da Silva e
Aydi
Pereira Duarte (ID 226198183 – págs. 24/36).

Após regular instrução processual, o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a N.F.N. Guimarães e Cia Ltda., Joel Vieira da Silva, Roberto
Eringe
Conceição,
Celino
Conceição dos Santos e
Aydi
Pereira Duarte, ante a perda superveniente do interesse processual. Em relação aos apelantes Maria e
Wender
, julgou improcedente o pedido inicial de demolição, sob o fundamento de que tal medida afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista a inexistência de risco coletivo ou vício insanável, além da ausência de prévio procedimento administrativo regular para possibilitar a regularização voluntária das ocupações (ID 226197823).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a ocupação de área pública é ilícita e não se convalida com o tempo, tampouco pelo direito à moradia, cabendo ao poder público exercer seu poder de polícia para a proteção do patrimônio coletivo. Argumenta, ainda, que as edificações avançam sobre áreas de uso comum do povo e que os réus foram devidamente notificados para não construírem nos locais em questão.

Os recorridos Maria e
Wender
apresentaram contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
,
pontuando a incidência da “
Teoria do Fato Consumado
,
admissível em situações jurídicas

consolidadas pelo decurso do tempo
” (ID.
226197835
).

O Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso (ID 225498814).

Sobreveio parecer ministerial em segundo grau, opinando pelo provimento do recurso, com a consequente determinação de demolição das edificações, por se tratar de ocupação irregular de área pública, insuscetível de posse e usucapião, além de intransmissível para fins de aquisição particular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente recurso de apelação versa sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Nova Xavantina,
Wender
Júnior dos Santos Teixeira e Maria Souza Dias, objetivando a desocupação e demolição de construções irregulares em áreas públicas, que obstam a regular fruição coletiva e comprometem o adequado ordenamento urbanístico municipal.

Depreende-se dos autos que é incontroverso o fato de que as edificações avançam sobre áreas de uso comum do povo, circunstância comprovada por laudos técnicos expedidos pela municipalidade
de Nova Xavantina
e corroborada
pela instrução processual. Conforme apurado, a construção de
Wender
Júnior dos
Santos Teixeira
adentra aproximadamente 2,80 metros no passeio público (149,98m2), enquanto a edificação de Maria Souza Dias extrapola os limites do lote particular em mais de 500 metros quadrados (517,96m2), invadindo área pública (
IDs
226198183 – págs. 8/12 e 15/27; 226197805 – págs. 5/10 e 15/22).

Ambos os particulares foram devidamente notificados pela Administração municipal para cessar a ocupação irregular, sem que houvesse qualquer providência voluntária no sentido da regularização ou da restituição espontânea do espaço público, tendo, ao contrário, promovido novas benfeitorias após as notificações.

Importante consignar que, em suas oitivas judiciais, os apelados confirmaram ciência das notificações enquanto as obras estavam em andamento, o que corrobora a narrativa da municipalidade
e notificações colacionadas ao feito no
ID 226198183 - págs. 123 e 133.

Por outro lado,

o Município
atestou
que
inexiste
possibilidade de regularização
da
s
área
s ocupadas pelos recorridos

(
ID
.

226197818 - Pág. 1
)
.

Sob o enfoque jurídico, a controvérsia demanda a harmonização de princípios constitucionais atinentes à proteção do patrimônio público e ao ordenamento urbanístico. Cumpre recordar que os bens públicos de uso comum do povo são regidos pelos princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, encontrando especial proteção no art. 183, §3o, da Constituição Federal, que expressamente veda a aquisição de tais bens por usucapião, consolidando o entendimento de que a ocupação particular não gera direito possessório.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

Súmula
n.
340
/STF -
“
Não cabe usucapião de bens públicos
”.

Súmula
n.
619
/STJ -
“
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

A ocupação particular de bem público
, sem autorização expressa e regular da Administração, configura esbulho ao patrimônio público e desvirtua a destinação coletiva do bem, violando a ordem urbanística
, de modo a autorizar a reintegração da posse ao ente público lesado e, inclusive, adotar providências para a demolição de benfeitorias, sem ensejar a indenização
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA
.
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE
FERROVIA
.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURAÇÃO .
TESE DE QUE A OCUPAÇÃO É ANTERIOR À FERROVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
POSSE JURÍDICA CONFIGURAD
A. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃ
.
PRECEDENTES. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 619/STJ. 1. Relativamente à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, sem razão a
recorrente .
É que a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que: (i) não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público; (
ii
)
o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construída, sem indenização;
e (
iii
) cabe àquela que ocupa irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver o imóvel ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, bem como o eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade, a fim de restabelecer o status quo ante. Em suma, as questões envolvendo a ocupação de imóvel público foram
examinadas de modo suficiente e fundamentado
, por isso não é caso de acolher as alegações de que houve negativa de prestação jurisdicional ou vício de fundamentação. 2.
(...)
3
. Por outro lado,
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, no caso de bem público, a posse é inerente ao domínio (posse jurídica), o que dispensa prova de sua existência ou
anterioridade
.
Nesse
sentido:
AgInt
no
REsp
n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022;
REsp

n .
1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 8/9/2020.

4 .

Mantido o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da ocupação irregular de bem público, não há falar em indenização, nos termos da Súmula 619/STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
.

5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2107430 CE 2023/0399687-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)

Do ponto de vista do direito urbanístico e administrativo, cumpre ao Poder Público, no exercício do poder de polícia, zelar pelo uso regular e ordenado dos bens públicos, promovendo as medidas necessárias para reprimir e remover ocupações irregulares, conforme previsto no art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal. A permanência de particulares em área pública, por qualquer
período, não gera direito subjetivo à regularização ou à manutenção da posse, sendo obrigação do Município adotar providências para coibir, impedir e desfazer tais invasões.

O direito fundamental à moradia, conquanto de indiscutível relevo constitucional (art. 6o da CF), não se sobrepõe à supremacia do interesse público na proteção do patrimônio coletivo, devendo ser ponderado à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ordem urbanística. O reconhecimento da função social da propriedade, inclusive da propriedade pública, implica, necessariamente, que bens de uso comum do povo não se prestam à destinação privada sem prévia autorização e observância do interesse coletivo.

No caso em análise, ressalta-se que os recorridos foram devidamente notificados das irregularidades, tendo realizado edificações à revelia da legislação e em desacordo com o planejamento urbano municipal, não demonstrando boa-fé ou impedimento material para a desocupação voluntária das áreas invadidas.

Ainda que se reconheça a necessidade de respeito ao devido processo legal, observa-se que os recorridos foram notificados pela Administração, tiveram pleno exercício do direito de defesa na via judicial, e que o Município declarou expressamente a impossibilidade de regularização das áreas invadidas, revelando-se, portanto, desnecessária a exigência de novo procedimento administrativo antes da remoção das edificações irregulares,
sob pena
de perpetuação de situação manifestamente ilegal e prejudicial ao interesse coletivo.

Portanto, diante da robustez das provas e do marco normativo-constitucional que rege os bens públicos, impõe-se a procedência do pedido recursal para determinar a demolição das construções erigidas sobre área pública, restaurando-se a ordem urbanística e resguardando-se o direito coletivo à fruição dos bens de uso comum do povo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a determinação da demolição das edificações de
Wender
Júnior dos Santos Teixeira e Maria Souza Dias, construídas em áreas públicas do Município de Nova Xavantina, conforme delimitado nos laudos técnicos constantes dos autos.

Determino,
outrossim
, que o Município de Nova Xavantina adote as medidas administrativas necessárias para garantir a proteção e a incolumidade
das áreas públicas, coibir novas ocupações irregulares e restabelecer a plena fruição coletiva dos logradouros, expedindo, se necessário, notificações e requisições administrativas pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025